Tribunal: TCU
Processo: 019.821/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2158/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pelo Ministério da Saúde em favor de Ana Christina Melichar, Eduardo Antônio Gasparini, Jaime Milsztajn, Maria Rosaria Jesus do Nascimento e Vera Lúcia Araújo de La Rocha; Considerando que os aludidos atos de aposentadoria já teriam sido apreciados pela legalidade por intermédio do Acórdão 8097/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 11); Considerando que a Sefip teria inicialmente assinalado que, por meio do Ofício n.o 628, de 11/8/2021, teria informado sobre a necessidade de revisão do ato de aposentadoria em favor de Ana Cristina Melichar, já que a Auditoria n.o 941164 realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) teria apontado a falha no pagamento da Gratificação de Raio-X junto aos proventos da aludida interessada (Peça 14); Considerando que a unidade técnica teria destacado que a então servidora (Ana Christina Melichar) teria sido aposentada com os proventos integrais, em 30/11/2018, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 47, de 2005 (Peça 4), percebendo nesses proventos a Gratificação de Raio-X sob o valor de R$ 377,37; Considerando, ainda, que a Sefip teria destacado que a incorporação da Gratificação de Raio-X aos proventos de aposentadoria teria sido tacitamente revogada pelo art. 29 da Lei n.o 12.688, de 2012, pois, alterando o art. 4o da Lei n.o 10.887, de 2004, teria excluído a Gratificação de Raio-X na base de cálculo da contribuição previdenciária junto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); Considerando que a unidade técnica teria assinalado que, para as aposentadorias concedidas a partir de 19/7/2012, somente os aposentados detentores do direito de aposentaria com a paridade junto aos servidores ativos, até 18/7/2012, manteriam o direito de incorporação da Gratificação de Raio-X nos proventos da aposentadoria; Considerando, entretanto, que a Sefip teria noticiado que, em consulta ao contracheque para agosto de 2021, a rubrica como Gratificação de Raio-X já teria sido excluída dos proventos da interessada, saneando a ilegalidade do ato (Peça 16); Considerando, assim, que a unidade técnica teria destacado a aplicação do art. 260, § 4o, do RITCU, no sentido de que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao TCU, o ato que não der ensejo a pagamentos irregulares, no momento da sua apreciação, pode ser apreciado pela legalidade, com o respectivo registro; Considerando, por esse prisma, que a Sefip propôs, em parecer conclusivo, o arquivamento do presente processo, pois não subsistiria o eventual dano ao erário e o ato de aposentadoria em favor de Ana Christina Melichar já teria sido apreciado pela legalidade, destacando que, por racionalidade administrativa, não seria necessária a cogitada revisão de ofício prevista no art. 260, § 2o, do RITCU; tendo o MPTCU anuído à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da Sefip a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, em promover o arquivamento do presente processo, em face da ausência dos pressupostos definidos pelo art. 260, § 2o, do RITCU para a revisão de ofício, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 019.821/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Christina Melichar (CPF XXX.400.557-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (MS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde, para ciência, sem prejuízo de esclarecer que, em sintonia com a consulta ao correspondente contracheque para agosto de 2021, esse órgão federal deve atentar para a necessidade de manter a anunciada exclusão da Gratificação de Raio-X nos proventos da aludida interessada (Ana Christina Melichar); e 1.7.2. promover o arquivamento do presente feito.